Tribunal: STF
Processo: ARE 1466936
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa - Réu que na condição de Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis exigiu para si vantagem econômica indevida - Conjunto probatório suficiente para comprovar a prática do ato de improbidade – Prova emprestada da ação penal - Admissibilidade – Legitimidade jurídica do poder investigatório do Ministério Público - Precedentes do STF - Ação julgada procedente na 1ª Instância - Sentença mantida - Recurso do réu improvido.” (doc. eletrônico 15, p. 2)  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 20).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, da mesma Carta.   



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:  



    “Bem se vê, pois, que o ato de improbidade imputado ao réu restou devidamente comprovado no feito, não havendo que se falar em ausência de provas a legitimar a condenação.



    Note-se, por oportuno, que as diversas cobranças indevidas feitas pelo requerido, então Presidente da Câmara Municipal, foram relatadas pela testemunha Ricardo Franco de Almeida, ouvido como vítima no processo criminal, que afirmou ter feito diversos pagamentos diretamente ao réu para não ser demitido, sem nunca ter pedido qualquer quantia emprestada ao mesmo (fls. 558/564).



    Ademais, o depoimento de Ricardo Franco de Almeida foi corroborado, em alguns aspectos, por outros depoimentos colhidos na ação penal correspondente. As testemunhas Alaor Pereira Marques, Henri Dias e Marcos Alexandre Nossa foram unânimes em afirmar que escutaram a vítima dizendo que estava sendo coagida pelo requerido a entregar dinheiro em troca de sua manutenção no cargo (fls. 569/449).



    Destarte, não só a prova emprestada, consistente nos depoimentos tomados e nas filmagens realizadas pela perícia na esfera criminal, como a farta prova documental que instrui a presente ação (fls. 24/129), não deixam dúvidas quanto aos atos de improbidade administrativa praticados pelo requerido.” (doc. eletrônico 15, pp. 8 e 9)  



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado da Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Procedimento licitatório irregular. Proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3.Agravo regimental não provido.” (ARE 1.279.025 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020— grifei)  



    Nessa linha, cito ainda os julgados: ARE 1.408.102 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/5/2023; ARE 1.053.857AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 4/5/2018.   



    Além disso, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator